Tribunal: TJPA
Processo: 0811036-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811036-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA

REPRESENTANTE: MARCOS JUNIOR SOARES MACEDO

AGRAVADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811036-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

TECMIX LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO : TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. VULNERABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE INDEFERIU A

INICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO PREJUDICADO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811036-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

TECMIX LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO : TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TECMIX LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA

interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais. ( PJe ID 117185892).

As razões recursais aludem único argumento, a saber:

hipossuficiência econômico- financeira que lhe permite fazer jus ao benefício da gratuidade processual. E, ao final, requer:

-

o recebimento do Agravo de Instrumento;

- o conhecimento e provimento do Recurso à concessão da gratuidade processual. ( PJe ID

20533567, páginas 1-21)
[1]
.

No PJe ID

20614525, páginas 1-2, consta determinação para

comprovação da hipossuficiência

econômico - financeira arguida e, simultaneamente, com ordem de

pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe

ID

21019988, páginas 1-2, consta pedido para dilação de prazo em 30 dias.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Observa-se, de pronto, o conteúdo equivocado do Agravo de Instrumento eis que o Agravante pleiteia a gratuidade processual por ser hipossuficiente quando, a bem da verdade, deveria apontar sua vulnerabilidade econômico – financeira por se tratar de pessoa jurídica.

VOTO

PROCESSO Nº 0811036-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

TECMIX LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO : TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto à Admissibilidade Recursal dado agendar no Juízo de Prelibação.

Muito bem. O Recurso sob enfoque perdeu objeto dada a

incidência de posterior sentença que julgou extinto

o processo sem resolução de mérito ante o indeferimento da inicial por não pagamento das custas processuais.

Eis a parte decisória da objurgada:

“Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 485, Inciso I e VI do CPC.

Custas e despesas processuais pela parte autora, ficando advertido que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Intime-se a parte requerente para pagamento, havendo decurso do prazo, remetam-se os autos à UNAJ, para fins de PAC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘’ a quo’’ (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

P.R.I.C

Após o Trânsito em Julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.”( PJe ID 12073641 DOS AUTOS ORIGINAIS).

Sentença datada de 19.07.2024 que prejudica o Agravo de Instrumento a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento porque prejudicado, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/08/2024